Tribunal: STF
Processo: ARE 1550774
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Poder regulamentar. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Propaganda comercial de medicamentos. Extrapolação de limites legais. Reexame de legislação infraconstitucional e de norma infralegal. Inviabilidade em recurso extraordinário. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) contra decisão monocrática na qual se manteve o entendimento dos Tribunais de origem (TRF da 1ª Região e Superior Tribunal de Justiça), que suspenderam a eficácia de dispositivos da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 96, de 2008, por entenderem que tais normas extrapolavam o poder regulamentar da agência.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) extrapolou o seu poder regulamentar ao editar a RDC nº 96, de 2008, estabelecendo restrições à propaganda comercial de medicamentos não previstas na legislação de regência, e se a análise de tal matéria demanda o reexame de normas infraconstitucionais, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que se fundamentou nos acórdãos proferidos pelos Tribunais de origem.



    4. Os Tribunais de origem (Tribunal Regional Federal da 1ª Região e Superior Tribunal de Justiça) concluíram que a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 96, de 2008, excedeu o poder regulamentar do Estado ao instituir regras para a propaganda comercial de medicamentos que não encontram previsão na Lei nº 9.294, de 1996, avançando sobre matéria cuja regulamentação é reservada à lei, em conformidade com o art. 220, § 4º, da Constituição da República.



    5. A reversão de tal entendimento exigiria o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.294, de 1996, Lei nº 9.782, de 1999, Código de Defesa do Consumidor, RDC nº 96, de 2008, e Portaria GM/MS nº 3.916, de 1998), o que é inviável em sede de recurso extraordinário, dada a ausência de ofensa constitucional direta.



    6. O presente caso difere do acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.874/DF, que analisou outro ato normativo da Anvisa em controle abstrato.



    7. O agravo regimental limitou-se a reiterar argumentos já analisados e refutados pela decisão agravada, encontrando óbice no enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A análise da alegada ofensa constitucional direta aos arts. 6º, 196, 197, 200 e 220 da Constituição da República, invocada pela agravante, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional que baliza a atuação das agências reguladoras (Lei nº 9.294, de 1996, e Lei nº 9.782, de 1999), o que é inviável em sede de recurso extraordinário.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 5º, inc. LV, 6º, 93, inc. IX, 196, 197, 200, 220, § 3º, inc. II, e § 4º; Lei nº 9.294, de 1996; Lei nº 9.782, de 1999, arts. 2º, § 1º, incs. I e II, 7º, incs. III e XXVI, 8º, caput e § 1º, inc. I; Portaria GM/MS nº 3.916, de 1998; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.513.464-AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/06/2025; ARE nº 1.493.408- AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/12/2024; e RE nº 993.585-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/05/2019.